Tribunal: TCU
Processo: 007.526/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4707/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado o ato de concessão da pensão militar instituída por João Teixeira Cruz em favor de Jandine Cruz da Cunha, Jane Cruz Silva, Janine Cruz de Almeida, Simone Ramos, Sonia Ramos Cruz, Suely Ramos Cruz e Suly Cruz Pironi, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos"; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por João Teixeira Cruz em favor de Jandine Cruz da Cunha, Jane Cruz Silva, Janine Cruz de Almeida, Simone Ramos, Sonia Ramos Cruz, Suely Ramos Cruz e Suly Cruz Pironi; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.526/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jandine Cruz da Cunha (XXX.042.221-XX); Jane Cruz Silva (XXX.472.651-XX); Janine Cruz de Almeida (XXX.948.397-XX); Simone Ramos Cruz Teixeira (XXX.409.271-XX); Sonia Ramos Cruz (XXX.830.971-XX); Suely Ramos Cruz (XXX.115.297-XX); Suly Cruz Pironi (XXX.345.467-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 1.7.2. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.2.1. dê ciência desta decisão às interessadas, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.2.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas.